Tribunal: TJBA
Processo: 8012560-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012560-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
DIEGO MARTIGNONI

AGRAVADO: WILMARA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RITO BIFÁSICO DO PROCEDIMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Caixa Econômica Federal contra decisão do Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos de Ação de Limitação de Descontos com fundamento na Lei do Superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar a 35% dos vencimentos brutos da autora os descontos incidentes sobre sua remuneração, além de determinar a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e a inobservância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico e bifásico para tratamento do superendividamento, que se inicia obrigatoriamente com audiência conciliatória destinada à apresentação de plano de pagamento aos credores, reservando eventual intervenção judicial mais incisiva para momento posterior, caso frustrada a autocomposição.

4. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos ou suspender efeitos contratuais antes da realização da audiência conciliatória compromete a lógica do sistema estabelecido pela legislação, que privilegia a negociação e a repactuação consensual das dívidas.

5. A intervenção judicial em contratos regularmente celebrados deve observar os princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações privadas, inexistindo, em análise preliminar, demonstração de ilegalidade, abusividade ou fato superveniente apto a justificar a revisão antecipada das obrigações assumidas.

6. A jurisprudência da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia orienta-se no sentido de que a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em ações de superendividamento revela-se incabível antes da realização da audiência conciliatória e quando preservado o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 6º, V, 104-A e 104-B; CC, art. 421; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8005894-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 16.09.2025; TJ-BA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.07.2024; TJ-BA, AI nº 8037659-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.